Tribunal: TJMT
Processo: 0030133-31.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030133-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAFAEL LEONCIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 730.591.021-04 (APELADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – CDA – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – RESSARCIMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA - NÃO OCORRÊNCIA -

CDA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 2º, § 6º, DA LEI 6.830/80 – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

1. A CDA tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, observando-se o

preenchimento dos requisitos

estabelecidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

2. Não comprovado qualquer vício no processo administrativo que culminou com a inscrição do débito,
oriundo do recebimento de verba salarial indevidamente,
na dívida ativa do Estado de Mato de Grosso, deve ser afastada a alegação de nulidade da CDA.

3. Recurso provido.

Relatório

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito nº 0030133-31.2014.8.11.0041, ajuizada por RAFAEL LEONCIO DO ESPIRITO SANTOS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nula a CDA nº. 20132658 e, o termo de confissão de dívida e de parcelamento. E via de consequência determinou a restituição das importâncias indevidamente recolhidas, comprovadamente pagas, nos termos do documento fiscal nos autos, acrescidas de juros de mora no percentual de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento indevido.

E ainda, condenou o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, em síntese, argui a possibilidade de inscrição em dívida ativa de verba salarial paga indevidamente - divida ativa não tributária.

Assevera em seus argumentos que o apelado “(...)
em razão de ter sofrido um acidente automobilístico, não foi considerado apto nos exames físicos, razão pela qual foi exonerado em 01 de agosto de 2011. Durante o período em buscava uma solução amigável para sua readmissão, o Estado de Mato Grosso continuou depositando seus vencimentos regulamente, interrompendo-se referidos depósitos aproximadamente 1 ano após.”

Ressalta que “(...) é inequívoco que o recorrido tinha ciência dos valores indevidos, já que após a sua exoneração, não havia qualquer fundamento legal que justificasse o recebimento de pagamentos por aproximadamente 1 ano. Após constatado o erro operacional pelo Estado de Mato Grosso, houve a interrupção dos depósitos e, posteriormente, a expedição de CDA n. 20132658, cujo fato gerador é o “vínculo criado erroneamente”.
”.
Id. nº 140952683.

Aduz que o magistrado singular julgou com base no Resp. nº. 1.350.804-PR, sendo que no caso dos autos, os valores indevidos não decorrem de benefício previdenciário, não se submetendo ao previsto na Lei nº 8.213/91.

Ressalta que o STJ em casos semelhantes, entende pela possibilidade de inscrição de pagamentos indevidos em dívida ativa.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso de Apelação para declarar a improcedência da ação anulatória, invertendo e majorando os honorários advocatícios.

Embora devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões. (Id. nº 140952686).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito nº 0030133-31.2014.8.11.0041, ajuizada por RAFAEL LEONCIO DO ESPIRITO SANTOS,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nula a CDA nº. 20132658, o termo de confissão de dívida e de parcelamento. Via de consequência, determinou a restituição das importâncias indevidamente recolhidas, comprovadamente pagas, nos termos do documento fiscal nos autos, acrescidas de juros de mora no percentual de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento indevido.

O cerne da questão deduzida nessa fase recursal cinge-se, tão somente, acerca da nulidade da r. sentença recorrida, que declarou nula a CDA nº 20132658, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos, comprovadamente pagas, acrescidas de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, do transito em julgado da sentença e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento indevido.

A r. sentença recorrida assim descreveu sobre os fatos narrados pelo Apelado:

“(...)

Compulsando os autos verifico que o autor efetivamente comprovou ter sofrido evento traumático em 19/03/2011, havendo a necessidade de repouso por 120 dias, conforme atestado médico id. 35843494 - Pág. 36, tendo sido convocado para prova pericial a ser realizada em 16 de junho de 2011 (id. 35843494 - Pág. 37), ou seja, dentro do lapso em que deveria permanecer em repouso.

O documento id. 35843494 - Pág. 38 demonstra os vínculos funcionais mantidos com o Estado de Mato Grosso e comprova ter o autor sido nomeado efetivo na carreira militar em 11 de março de 2011. O vínculo n. 4 constante do referido documento aponta seu desligamento em 31 de maio de 2012, tendo como motivo “cancel inclusão dupl”. Já o vínculo n. 3 indica como forma de desligamento a exoneração.

A certidão positiva de débitos tributários foi apresentada no id. 35843494 - Pág. 39 e tem a data de 03/12/2013, acompanhada da CDA número 20132658, que aponta como infração “falta de pagamento do encargo legal” e descrição complementar “fato: vínculo criado erroneamente, gerando pagamento indevido. Valor a ser devolvido R$ 38.322,61 ref período pago de março/2011 a maio de 2012”.

O Termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa e o requerimento de parcelamento (id. 35843494 - Pág. 42/43) foram emitidos em 05/12/2013 e os comprovantes id. 35843494 - Pág. 44/45 demonstram os pagamentos de duas parcelas nos valores respectivamente de R$ 1.236,50 (hum mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) e 2.041,36 (dois mil e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), com vencimento em 31/01/2014, o que é contemporâneo à entrega da documentação exigida para posse no concurso público para o cargo de perito oficial criminal descrito no id. 35843494 - Pág. 47.

Portanto, a documentação carreada aos autos é apta a comprovar as afirmações da parte autora no sentido de que a CDA que embasou o débito fiscal é fulcrada em salários pagos pelo Estado de Mato Grosso que administrativamente foram considerados pagos indevidamente, ensejando o lançamento em questão.

Como consequência, o autor, contemporaneamente à posse em novo concurso, ao constatar o débito fiscal, aderiu ao parcelamento da dívida, obtendo a pretendida certidão negativa de débitos e viabilizando a apresentação dos documentos exigidos no certame.

Pois bem.

Embora a adesão a parcelamento implique confissão de dívida sendo, em princípio, irretratável e irrevogável, a regular constituição do crédito tributário, que se reflete na higidez do título é pressuposto processual considerado matéria de ordem pública, sendo passível de discussão judicial.

Nesse sentido, colho da jurisprudência o seguinte precedente:

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. TERMO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. A higidez do título executivo é pressuposto processual, matéria de ordem pública, que pode ser apreciada de ofício, nos moldes do art. 485, § 3º, do CPC. 2. A validade do crédito que resulta da aplicação da norma tributária ao caso concreto depende da regular notificação do sujeito passivo, assegurando-se o devido processo legal. 3. A realização de acordo de parcelamento na esfera administrativa não exime a parte exequente do ônus de comprovar a regular constituição do crédito tendo em vista que tal procedimento não altera a natureza da execução fiscal, esta sempre fundada na higidez da Certidão de Dívida Ativa. Precedentes: AC 5007768-57.2012.4.04.7101, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 12/08/2020; AC 5003989-75.2018.4.04.7104, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 14/10/2020; AC 5001108-59.2017.4.04.7105, PRIMEIRA TURMA, Relatora TANI MARIA WURSTER, juntado aos autos em 25/02/2021; AC 5001450-48.2018.4.04.7101, PRIMEIRA TURMA, Relatora CLÁUDIA MARIA DADICO, juntado aos autos em 26/02/202 4. A nulidade formal do crédito tributário autoriza novo lançamento, observado o disposto no art. 173, II, do CTN.

(TRF-4 - AC: 50334330920204047000 PR 5033433-09.2020.4.04.7000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 24/03/2021, PRIMEIRA TURMA)

Sendo assim, verifico que o termo de parcelamento restou amparada na CDA n° 20132658, no valor de R$ 53.263,08 (cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e oito centavos), oriunda do processo administrativo n° 307448/2012, referente à devolução de valores pagos indevidamente ao autor, ex-servidor incluído na corporação de Oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, traçado quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.350.804 -PR, a dívida originária de pagamento indevido a servidor público não pode ser considerada débito de natureza não tributária:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDAMENTE PAGO QUALIFICADO COMO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 154, §2°, DO DECRETO N. 3.048/99 QUE EXTRAPOLA O ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE LEI EXPRESSA. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.

1. Não cabe agravo regimental de decisão que afeta o recurso como representativo da controvérsia em razão de falta de previsão legal. Caso em que aplicável o princípio da taxatividade recursal, ausência do interesse em recorrer, e prejuízo do julgamento do agravo regimental em razão da inexorável apreciação do mérito do recurso especial do agravante pelo órgão colegiado.

2. À míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil. Precedentes: REsp. n° 867.718 - PR, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 18.12.2008; REsp. n° 440.540 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 6.11.2003; AgRg no AREsp. n. 225.034/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.02.2013; AgRg no AREsp. 252.328/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18.12.2012; REsp. 132.2051/RO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.10.2012; AgRg no AREsp 188047/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04.10.2012; AgRg no REsp. n. 800.405 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 01.12.2009.

3. Situação em que a Procuradoria -Geral Federal - PGF defende a possibilidade de inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário indevidamente recebido por particular, qualificado na certidão de inscrição em divida ativa na hipótese prevista no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, que se refere a benefício pago além do devido, art. 154, §2°, do Decreto n. 3.048/99, que se refere à restituição de uma só vez nos casos de dolo, fraude ou má-fé, e artigos 876, 884 e 885, do CC/2002, que se referem a enriquecimento ilícito.

4. Não há na lei própria do INSS (Lei n. 8.213/91) dispositivo legal semelhante ao que consta do parágrafo único do art. 47, da Lei n. 8.112/90. Sendo assim, o art. 154, §4°, II, do Decreto n. 3.048/99 que determina a inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário pago indevidamente não encontra amparo legal.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1350804/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)

No caso dos autos, o débito se originou de erro na folha de pagamento do Estado de Mato Grosso que repassou ao autor salários em razão de vínculo jurídico posteriormente extinto.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da CDA n. 20132658 (id. 35843494 - Pág. 40) e, em consequência, do termo de confissão de dívida e parcelamento correspondente (id. 35843494 - Pág. 42/43), pois imprescindível para a constituição efetiva do débito que o mérito da causa seja instrumentalizado pela via cognitiva, com a correspondente dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.350.804 –PR transcrito.

Consequentemente, impõe-se a anulação de todos os débitos dessa natureza, bem como a restituição dos valores efetivamente pagos nos valores respectivamente de R$ 1.236,50 (hum mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) e 2.041,36 (dois mil e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária.” Id. nº 140952679.

Com efeito, de fato, não é o caso de aplicação do Tema 598.

O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1350804/PR, em sistema de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese:

“À mingua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a
título de benefício previdenciário
previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil.”

Como se vê, a questão abordada no recurso paradigma versa sobre verba de natureza previdenciária, enquanto a questão deduzida nos autos se trata de verba de natureza remuneratória recebida indevidamente pelo Autor, ora Recorrido.

Outra questão que merece relevo é o fato da legislação estadual – Lei Complementar 04/90, estabelecer que a não quitação de débito por servidor público exonerado implicará a inscrição deste na dívida ativa (art. 67, parágrafo único).

Ademais, a Corte Superior estabeleceu o Tema 1.009, fixando a seguinte tese:

“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
”

Da leitura do Tema supracitado, constata-se que
apenas os valores recebidos de boa-fé não se sujeitam a devolução ao erário
.

Feitas essas considerações, ressalto que a CDA tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo observar o

preenchimento dos requisitos

estabelecidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80:

“Art. 2º- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

Assim, o título executivo extrajudicial deve corresponder à obrigação certa, líquida e exigível.

No caso concreto, analisada a CDA à luz das disposições do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, verifica-se que o título não possui qualquer vício.

No título executivo há indicação do contribuinte, da origem da dívida, do valor, da data do vencimento e inscrição, dos critérios de atualização e incidência de juros, bem como o número do processo administrativo.

E ainda que possuísse o título executivo algum vício formal, sabe-se que a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado.

Nessa linha de intelecção, tenho que o Autor não comprovou nos autos “a ausência do fato gerador”, capaz de caracterizar a nulidade da CDA, uma vez que é incontroverso
o recebimento indevido de verba salarial, sem a contraprestação
.

Ademais, à luz do Estatuto do Servidor Público, é perfeitamente possível a inscrição de débito de servidor exonerado em dívida ativa do Estado,
in verbis
:

“
Art. 67.
O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitá-lo.

Parágrafo único.
A não-quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição na dívida ativa.”

E, especificamente, com relação ao servidor militar, o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, vigente à época dos fatos, estabelecia:

“Art. 180 A divida para com a Fazenda Estadual de servidor militar que é desligado do servidor ativo, será obrigatoriamente cobrada, de preferência por meios amigáveis e, na impossibilidade desses, pelo recurso ao processo de cobrança fiscal referente à dívida do Estado.”

Da leitura do caderno processual, também, não é possível apurar a existência de vício no processo administrativo que culminou com a inscrição do débito, oriundo do recebimento de verba salarial indevidamente, na dívida ativa do Estado de Mato de Grosso, uma vez que o Autor sequer trouxe aos autos cópia do referido procedimento.

Dessa forma, tenho que merece provimento o recurso do Estado de Mato Grosso.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida, e julgar improcedente o pedido formulado, mantendo hígida a CDA impugnada, bem como o Termo de Confissão de Dívida nº 003217.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023